Tribunal: TJMT
Processo: 0003430-68.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003430-68.2011
APELANTE: ELETROTECNICA OMEGA LTDA.
APELADO: AGCERT DO BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Vistos.
Considerando a possível falha na digitalização dos documentos, intime-se a recorrente para, querendo, no prazo de 05 dias, apresente cópia legível do contrato de prestação de serviços objeto da ação, indicado no Id. 26408990.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR